Tribunal: CARF
Processo: 13656.900218/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900218/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.936 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFE GUAXUPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
O trabalho fiscal realizado no presente processo deixa de identificar os
fundamentos fáticos e jurídicos para as glosas perpetradas, prejudicando
severamente o direito de defesa do sujeito passivo. Cabe, portanto, ser
reconhecida sua nulidade em conformidade com o art. 59, II, do Decreto n.o
70.235/72, cabendo a elaboração de novo despacho decisório sanando as
incongruências apontadas, com a reabertura de prazo de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do Despacho Decisório
exarado, afetando as peças processuais que lhe sucederam, para que novo despacho decisório
seja proferido pela repartição fiscal de origem.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900218/2018-31
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900218/2018-31

Trata-se de Pedido de ressarcimento de PIS referente ao 1o trimestre de 2014
parcialmente deferido conforme Termo de Constatação Fiscal SAORT n.o 60/2018 (e-fl. 190 e
ss.). Como se depreende deste termo, o crédito presumido pleiteado pela empresa foi
integralmente reconhecido, sendo glosadas notas fiscais específicas referentes ao crédito de
PIS/PASEP não cumulativo. Como indicado no Termo:
10. O crédito Presumido requerido pela empresa foi integralmente declarado no bloco F
100 do Sped Contribuições, com confirmação das receitas de exportação no sistema
DW Aduaneiro e os resultados confirmaram integralmente o pedido da empresa de
crédito presumido, conforme planilhas de folhas no 195, 202 e 204.
11.No que tange ao crédito de PIS/PASEP não cumulativo referente ao 1o trim/2014,
tipo 301 (Exportação), ocorreram glosas por parte do Fisco, e essas glosas constam
da tabela “detalhamento itens NF”, de folhas 195, 202 e 204 dos autos, onde, na
coluna E, com o título “regra”, encontram-se descritos, para cada item de cada
nota fiscal onde houve glosa de crédito, o motivo da glosa para a empresa pode
exercer, eventualmente, a sua defesa. (e-fls. 191/192 - grifei)
Pelas planilhas anexadas pela fiscalização aos autos (arquivos não pagináveis), foi
possível identificar uma única razão para glosa na coluna “regra”, conforme identificado no
termo
de
constatação:
“37
-
Utilização
de
crédito
extemporâneo
(documento
emitido/movimentado fora do período de apuração)”. Esta relatora aplicou um filtro na coluna
regra para identificar essa razão, excluindo as linhas vazias trazidas nesta coluna:
 Janeiro/2014:


Fevereiro/2014:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900218/2018-31

 Março/2014:

Especificamente na planilha referente a competência de janeiro/2014, identifica-se
uma aba denominada de “cópia trabalho”, no qual a Coluna “regra” traz outras razões para glosa
na rubrica de serviços utilizados como insumos. Vejamos abaixo as notas nos quais foram
identificadas essas situações na referida planilha:
Mês
Regra
Rubrica Dacon
Número
da Nota
Descrição
Cred.
Total
01/2014
Não enquadrado no art 3, II, Lei
10.637/02. Motivos 3, 22 e 47
Serviços utilizados
como insumos
713
SERVICOS ARMADOR -EXPORTACAO-
SERVICOS ARMADOR -EXPORTACAO
177,47
01/2014
Não enquadrado no art 3, II, Lei
10.637/02. Motivos 3, 22 e 47
Serviços utilizados
como insumos
168.569
SERVICOS ARMADOR -EXPORTACAO-
SERVICOS ARMADOR -EXPORTACAO
22,83
01/2014
Não enquadrado no art 3, II, Lei
10.637/02. Motivos 3, 22 e 47
Serviços utilizados
como insumos
169.967
SERVICOS ARMADOR -EXPORTACAO-
SERVICOS ARMADOR -EXPORTACAO
68,49
01/2014
Não enquadrado no art 3, II, Lei
10.637/02. Motivos 3, 22 e 45
Serviços utilizados
como insumos
28
SERVICOS ARMADOR -EXPORTACAO-
SERVICOS ARMADOR -EXPORTACAO
43,56
01/2014
Não enquadrado no art 3, II, Lei
10.637/02. Motivos 3, 22 e 45
Serviços utilizados
como insumos
2.228
TAXA DE SAIDA DE CAFE-TAXA DE
SAIDA DE CAFE
365,99
01/2014
Não enquadrado no art 3, IV, Lei
10.637/02
Serviços utilizados
como insumos
2.228
LOCACAO DE BIG BAG-LOCACAO DE
BIG BAG
110,50
01/2014
Não enquadrado no art 3, II, Lei
10.637/02. Motivos 3, 22 e 45
Serviços utilizados
como insumos
2.249
TAXA DE SAIDA DE CAFE-TAXA DE
SAIDA DE CAFE
155,22

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900218/2018-31

Da mesma forma, na planilha correspondente a março/2014 a aba “cópia” traz ao
final uma série de operações enquadradas como “SERVICOS ARMADOR –EXPORTACAO”
para as quais a fiscalização indica um motivo para a glosa “Não enquadrado no art 3, II, Lei
10.637/02. Motivos 3, 22 e 47”.
Para buscar o detalhamento das glosas de insumos, foi anexado pela fiscalização
aos autos a planilha das e-fls. 159/168 com uma longa relação de motivos para a glosa de
créditos de PIS e COFINS sobre insumos. Nesta planilha são relacionados os motivos 3, 22, 45 e
47 mencionados pela fiscalização na planilha:

Por fim, acresce-se que na planilha de março/2014, ainda na aba “cópia” consta
uma descrição referente ao rateio proporcional da empresa e um aparente ajuste feito pela
fiscalização:
RATEIO % – EMPRESA

Interno (zero)
R$ 1.625.718,74
7,905%
Externo (direto)
R$ 28.420.323,17
92,095%

TOTAL
R$ 18.571.737,78
100,00%

RATEIO % - FISCO

MI tributada - Bloco 210 - 1
R$ 161.437,73
0,534%
MI não tributada - Bloco 410 - 999
R$ 1.625.718,74
5,382%
Exportação - Bloco 410 - 401
R$ 28.420.323,17
94,084%

100,000%
TOTAL
R$ 30.207.479,64

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900218/2018-31

RATEIO R$ – EMPRESA

101 tributado
201 não tributado
301
exportação

R$ 0,00
R$ 752,74
R$
28.068,65
R$
28.821,39
0,00%
2,61%
97,39%
100,00%

RATEIO R$ - FISCO

101
201
301

R$ 120,95
R$ 1.217,96
R$
21.292,07
R$
22.630,98
0,534%
5,382%
94,084%
100,00%

R$ 120,95
R$ 465,22
-R$ 6.776,58 glosa/ajuste

Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando a
nulidade do despacho decisório face a ausência da descrição detalhada e precisa das infrações
cometidas e das irregularidades que ensejaram a redução do valor do crédito pleiteado. Sustenta,
ainda, a legitimidade dos créditos sobre os serviços de armadores e armazenagem, sobre o ativo
imobilizado e sobre os créditos considerados como extemporâneos pela fiscalização, mas se
referem ao mesmo trimestre-calendário. Quanto ao cálculo do rateio proporcional, informa que a
fiscalização indevidamente considerou apenas as receitas no mercado interno e não a receita
bruta.
A defesa foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ, nos seguintes termos:
O Despacho Decisório em questão foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, competente para tal, e não há que se falar em preterição do direito de defesa ou
falta de motivação, pois, pelo fato de ter sido dado à contribuinte o direito de apresentar
sua manifestação de inconformidade, instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos
termos do disposto no art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972, e não tendo havido qualquer
ato que a impedisse de apresentar na manifestação, todos os seus argumentos e
comprovantes contrários a não homologação, verifica-se que não foram feridos os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Registre-se, ainda, que, pelas alegações de mérito contidas na manifestação de
inconformidade, minuciosas e detalhadas, é possível perceber que o interessado
compreendeu inteiramente as circunstâncias que teriam levado ao não reconhecimento
do direito creditório e à não homologação, e pôde se defender perfeitamente, não tendo
havido cerceamento do direito de defesa.
Verifica-se que a planilha elaborada pela autoridade fiscal "Posicionamentos
Administrativos" traz o produto ou serviço sem direito a crédito, a respectiva
fundamentação legal e o motivo da glosa, os quais funcionam como uma legenda nas
demais planilhas apresentadas. Assim, sendo resta configurada a motivação de cada
glosa. (...)
No entanto, como já mencionado anteriormente, não são todas as despesas necessárias
às atividades da empresa que se enquadram no conceito de insumos. Para tanto as
despesas devem se relacionar ao processo produtivo, o que não ocorre com os serviços
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900218/2018-31

de armadores acima descritos, que se assemelham, como descrito pela interessada, a
serviço de despachante e ocorrem após o processo de produção. (...)
As despesas de armazenagem só dão direito a crédito da contribuição quando ligadas
diretamente às operações de venda, desde que o ônus tenha recaído sobre o vendedor,
inexistindo previsão legal para a inclusão de outras despesas, mesmo que
complementares a essas operações.
Portanto não há previsão para as despesas de seguros e taxas vinculados à armazenagem
de mercadoria, assim como, reensaque, descarga, taxas de saída, locação de big bag etc.
(...)
A interessada apresenta cópia de Nota fiscal que alega ser de compra de ativo
imobilizado realizada em 06/03/2014 e afirma que o valor do referido crédito não fora
considerado pela autoridade fiscal.
No entanto, a manifestante não comprova se tal aquisição se refere a maquinário
utilizado em seu processo produtivo, não especifica sequer qual o tipo de máquina não
fazendo, assim, jus ao mencionado crédito, conforme disposto na Lei no 10.637/02 (...)
(...)
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins deverá ser precedido da revisão da apuração das contribuições do período a que
pertencem tais créditos.
Em sua manifestação a empresa defende a possibilidade do aproveitamento
extemporâneo de créditos de PIS/COFINS, uma vez que se trata de lançamento dentro
do mesmo trimestre.
Quanto a este aspecto deve-se esclarecer que nos termos da legislação de regência, no
âmbito da sistemática não-cumulativa do PIS e da Cofins, a regra de aproveitamento dos
créditos apurados em relação aos custos, despesas e encargos é a sua utilização para
desconto da contribuição apurada no mês. (...)
Contudo, situação diversa é aqui verificada, onde a contribuinte teria deixado de apurar
créditos relativos a determinados meses, ou seja, deixou de apropriá-los. Nesta hipótese
seria necessário refazer a apuração no período em que o crédito não foi apropriado, a
fim de incluí-lo na apuração, e, em se verificando que foi recolhido valor maior que o
devido, a contribuinte poderia solicitar o crédito relativo ao indébito apurado.
Tal procedimento somente seria possível mediante a retificação das declarações e
demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e a Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-contribuições). (...)
Como se vê, a totalidade da receita bruta auferida no regime não cumulativo (mercado
interno e exportação) faz parte do cálculo do rateio proporcional. Portanto, não merece
reparos o cálculo efetuado pela autoridade fiscal. (e-fls. 237/245)
Intimada desta decisão em 27/03/2020 (e-fl. 247), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 15/06/2020 (e-fl. 248) reiterando as inconformidades apontadas em sua defesa
inicial, enfrentando as alegações trazidas pela r. decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900218/2018-31

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido, considerando a
suspensão dos prazos processuais previstos no art. 6o da Portaria RFB n.o 543, publicada em
23/03/2020.1 Uma vez que o sujeito passivo foi intimada da r. decisão recorrida em 27/03/2020,
tempestivo o recurso voluntário apresentado em 15/06/2020, quando ainda estava vigorando a
suspensão dos prazos processuais.
Uma das principais alegações do sujeito passivo gira em torno da nulidade do
despacho decisório, por não ser possível identificar sua motivação. Essa alegação foi afastada
pela r. decisão recorrida pelo fato do contribuinte ter trazido considerações detalhadas em torno
da negativa do crédito, aduzindo que não houve prejuízo a sua defesa.
Contudo, pela simples descrição trazida no relatório deste voto, entendo que cabe
razão ao contribuinte neste ponto, sendo certo que é possível confirmar que as glosas
identificadas na planilha elaborada pela fiscalização não estão devidamente motivadas no
relatório de auditoria entregue ao contribuinte.
De fato, pelo relatório fiscal constante do termo de constatação, observa-se que a
razão para a glosa dos créditos estaria, exclusivamente, na coluna E da planilha anexa pela
fiscalização, “onde, na coluna E, com o título “regra”, encontram-se descritos, para cada item
de cada nota fiscal onde houve glosa de crédito”. A fiscalização em qualquer momento traz uma
razão específica para a glosa ou mesmo identifica, de forma pormenorizada, quais seriam as
rubricas que estariam sendo objeto de glosa e o fundamento jurídico para tanto.
Atentando-se para as planilhas anexas, observa-se que ela possui diferentes abas,
não sendo possível sequer precisar qual seria a aba que a fiscalização teria considerado para o
trabalho fiscal perpetrado. Como relatado, a única razão identificada em todas as planilhas que
estaria na “coluna E”, como orientado pela fiscalização, seria a justificativa “37 - Utilização de
crédito extemporâneo (documento emitido/movimentado fora do período de apuração)”.
Contudo, a utilização de crédito extemporâneo não é uma justificativa suficiente
para a glosa do crédito, em especial considerando a previsão do art. 3o, §4o das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003 que preveem que “o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subseqüentes.” Qual a razão pela qual a fiscalização considerou que o
contribuinte não poderia tomar o crédito extemporâneo? Essa motivação não foi veiculada no
termo de constatação fiscal.
Neste ponto, a própria r. decisão recorrida identificou a deficiência na motivação
do despacho decisório, vez que traz fundamento legal e normativo não trazido pela fiscalização

1 Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 30 de junho de 2020.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020)
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de julho de 2020.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 1087, de 30 de junho de 2020)
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020)
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900218/2018-31

no termo de constatação quanto ao crédito extemporâneo, aduzindo que seria necessária a
retificação da DCTF e da EFD-Contribuições:
Contudo, situação diversa é aqui verificada, onde a contribuinte teria deixado de apurar
créditos relativos a determinados meses, ou seja, deixou de apropriá-los. Nesta hipótese
seria necessário refazer a apuração no período em que o crédito não foi apropriado, a
fim de incluí-lo na apuração, e, em se verificando que foi recolhido valor maior que o
devido, a contribuinte poderia solicitar o crédito relativo ao indébito apurado.
Tal procedimento somente seria possível mediante a retificação das declarações e
demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e a Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-contribuições).
Quanto às demais glosas perpetradas pela fiscalização, observa-se que não há
qualquer menção no termo de constatação fiscal. Esta relatora, no relatório deste voto, buscou
evidenciar o trabalho por ela perpetrado para buscar identificar as razões para as glosas dos
serviços utilizados como insumos, utilizando-se de uma planilha anexada pela fiscalização aos
autos. Contudo, observa-se que a fiscalização sequer faz menção a essa planilha no termo de
constatação fiscal ou mesmo na planilha de glosas.
Neste ponto, a planilha geral elaborada pela fiscalização (a qual sequer foi feita
menção no termo de constatação fiscal) não justifica de forma direta a razão pela qual a
fiscalização não teria considerado como insumo os serviços prestados SERVICOS ARMADOR
-EXPORTACAO-SERVICOS ARMADOR –EXPORTACAO (motivos 3, 22 e 45 e 47), TAXA
DE SAIDA DE CAFE-TAXA DE SAIDA DE CAFÉ (motivos 3, 22, 45) e LOCACAO DE BIG
BAG-LOCACAO DE BIG BAG (sem identificação específica de motivo para a glosa na
planilha). Como visto pela planilha de motivos reproduzida no relatório, aquelas glosas para as
quais há motivo relacionado tem como justificativa razões que sequer se referem aos itens
glosados:

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900218/2018-31

De que forma se refere ao crédito de armador a “manutenção e reparos em
edificações alugadas”? Observa-se que as justificativas são gerais, não trazendo considerações
específicas em relação aos créditos de insumos aparentemente glosados.
Quanto ao rateio proporcional, a fiscalização em qualquer momento traz o
fundamento jurídico ou fático para a retificação do rateio por ela perpetrada, não trazendo razões
fáticas ou jurídicas para o reenquadramento. Sequer é possível saber se efetivamente esse rateio
afetou diretamente o crédito pleiteado, considerando que a fiscalização nada fala sobre o rateio
no termo de constatação.
Diante de todas essas circunstâncias, entende-se que o trabalho fiscal realizado no
presente caso encontra-se maculado de nulidade, por deixar de identificar os fundamentos fáticos
e jurídicos para as glosas perpetradas, prejudicando severamente o direito de defesa do sujeito
passivo, em conformidade com o art. 59, II, do Decreto n.o 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Destaco abaixo a lição de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa López2 sobre o
tema:
No processo administrativo fiscal, dentre as nulidade mais comuns podem-se destacar:
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente; ou com preterição do direito de defesa; a ilegitimidade de
partes; omissão do julgador no enfrentamento das questões de defesa e o não
atendimento aos requisitos formais do lançamento. Algumas dessas questões arguidas
em preliminar são suficientes para a nulidade dos atos correspondentes e para a extinção
de todo o processo administrativo, como a questão da ilegitimidade das partes; outras
permitem o saneamento da irregularidade, como é o caso de cerceamento de defesa
gerada pela falta indispensável da análise de uma tese arguida pelo contribuinte,
ocasionando apenas a nulidade da decisão de primeira instância e o seu saneamento com
a prática de ato novo.
Objetivando considerações úteis ao prosseguimento e à solução do processo, com
base no artigo 59, §2o do Decreto n.o 70.235/723, destaco que cabe à fiscalização a formalização
de novo despacho decisório com todos os fundamentos legais e fáticos para as glosas
perpetradas, trazendo planilhas e demonstrativos que evidenciem as operações que foram
glosadas e as razões para as glosas.
Deve-se salientar que para o Despacho Decisório não se aplica a vedação do art.
146, do Código Tributário Nacional - CTN (aplicável aos lançamentos de ofício), sendo
pertinente o novo trabalho fiscal a ser realizado. Deve-se observar, sim, o art. 18, §3o, do Decreto
n.o 70.235/72, aplicável aos processos de crédito solicitado pelo sujeito passivo (ainda que, na
visão dessa relatora, tenha aplicação restrita para os Autos de Infração à luz do já mencionado
art. 146, do CTN):

2 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 558-559.
3 "Art. 59 (...) § 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo"
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900218/2018-31

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para declarar a nulidade do Despacho Decisório exarado, afetando as peças processuais que lhe
sucederam, para que novo despacho decisório seja proferido pela repartição fiscal de origem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital